Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-27.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo (Flórida - Campinas) em razão de necessidade de manutenção não programada, resultando na chegada dos autores ao destino quinze horas após o horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelos autores –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CANCELAMENTO DE VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cancelamento de voo (Flórida - Campinas) em razão de necessidade de manutenção não programada, resultando na chegada dos autores ao destino quinze horas após o horário inicialmente previsto - Prestação de serviços inadequada em razão dos transtornos suportados pelos autores – Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização por danos morais devida – Sentença mantida.
– Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 5.000,00 para cada autor – Pedido de redução – Não cabimento – Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.